Tribunal: TJDFT
Processo: 0713267-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REALIZAÇÃO ACORDO. SUSPENSÃO EXECUÇÃO. ART. 922 CPC.

1. O exequente ofereceu uma contraproposta à proposta de acordo realizada pela executada, a fim de por fim à demanda (ID. 131888776 – autos de origem). Intimada para se manifestar, a executada concordou com os termos apresentados e realizou o pagamento da 1a parcela, como verifica-se do documento de ID.150012639 (autos de origem).

2. Deve a execução ser suspensa pelo prazo estipulado pelo exequente para o cumprimento da obrigação, nos moldes do art. 922, CPC.

3. Tendo em vista a existência de acordo, não merece prosperar levantamento, pela parte exequente/agravada, dos valores penhorados; bem como em relação à realização de novas buscas de ativos por meio dos sistemas informativos disponíveis à Justiça, ao menos enquanto se mantiver a suspensão da execução.

4. O acordo celebrado entre as partes não enseja o levantamento da penhora já efetuada, a fim de que o devedor seja compelido ao adimplemento da obrigação.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.